Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012923-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA MOURA DA SILVA CAMPOS - CPF: 570.179.481-49 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FIXADO EM VALOR NOMINAL POR LEI. AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CRITÉRIO LEGAL PELO JUDICIÁRIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade, com fundamento na fixação em valor fixo por norma estadual.

A recorrente alegou que a base de cálculo do adicional deveria observar percentual incidente sobre o vencimento-base e que a norma estadual violaria a vedação de vinculação ao
salário mínimo
, prevista na Súmula Vinculante 04 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fixação do adicional de insalubridade em valor nominal, estabelecido por lei estadual, configura indexação ao
salário mínimo
e, em caso positivo, se caberia ao Judiciário modificar o critério de cálculo previsto em norma estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de adicional de insalubridade em valor fixo, conforme estipulado em lei estadual, não configura vinculação ao
salário mínimo
, afastando a incidência da Súmula Vinculante 04 do STF.

A atuação do Poder Judiciário encontra limites na reserva legal, sendo-lhe vedado substituir o critério legal de cálculo por critério diverso sem previsão normativa, conforme disposto nas Súmulas Vinculantes 37 e 339.

Não se verifica inconstitucionalidade material na norma estadual impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação do adicional de insalubridade em valor fixo por norma estadual não configura indexação ao
salário mínimo
. 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir critério legal de cálculo de vantagem remuneratória por critério diverso sem amparo
normativo.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Janaina Moura da Silva Campos contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por meio do qual a recorrente, servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal, requereu a revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade que lhe é pago atualmente no valor fixo de R$ 370,00
(trezentos e setenta reais)
mensais, correspondente ao grau máximo de insalubridade.

A autora sustenta que o valor praticado
encontra-se
em desconformidade com a Constituição Federal, uma vez que corresponderia a 40% do
salário mínimo
, prática que
violaria a Súmula Vinculante 04 do STF, a qual veda a utilização do
salário mínimo
como indexador de vantagem. Requereu a aplicação do percentual de 40% sobre o seu salário base, com pagamento das diferenças dos últimos cinco anos.

A sentença de primeiro grau, entendeu pela regularidade do pagamento com base na Lei Complementar Estadual nº 502/2013, a qual fixa valores nominais para o adicional de insalubridade conforme grau de exposição, e afastou a aplicação da S
úmula
V
inculante
04 por inexistir indexação. Invocou, ainda, os limites da atuação judicial impostos pelas Súmulas Vinculantes 37 e 339.

O recurso interposto repisa os fundamentos da inicial, destacando jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal que teria reconhecido o direito ao recálculo do adicional com base no salário base. A recorrente sustenta, ainda, violação aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, moralidade e valorização do servidor público.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, não assiste razão à parte recorrente.

LC 502/2013 e ausência de indexação

A LC 502/2013 do Estado de Mato Grosso, que rege a matéria, fixa valores nominais específicos para o adicional de insalubridade, conforme grau de exposição (mínimo, médio e máximo). O valor de R$ 370,00
(trezentos e setenta reais)
, recebido pela servidora, não está atrelado de forma automática ou proporcional ao
salário mínimo
, não havendo qualquer dispositivo que o vincule ou atualize com base nesse parâmetro.

Logo, não há indexação ilegal ou inconstitucional ao
salário mínimo
, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante 04, que se refere à utilização do
salário mínimo
como índice de correção, o que não se verifica no presente caso.

Reserva legal e vedação à majoração judicial

A pretensão recursal exige a substituição do critério legal vigente por outro (salário base), o que importaria em criação judicial de vantagem pecuniária sem respaldo legal.

Tal pretensão encontra óbice nas seguintes súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal:

S
úmula
V
inculante 37 -
é vedado ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia;

S
úmula
V
inculante 339 -
não cabe ao Judiciário conceder aumento de remuneração sem previsão legal.

A atuação judicial fora desses limites configura violação à separação dos poderes, especialmente em matéria de impacto orçamentário e política remuneratória.

Jurisprudência apresentada pela recorrente

Embora a recorrente tenha colacionado decisões de Turmas Recursais do TJMT que reconhecem o direito à base de cálculo sobre o salário base, tais decisões:

são isoladas e não representam jurisprudência consolidada;

não possuem efeito vinculante;

e não revogam a legalidade expressa da LC 502/2013, que continua vigente e eficaz.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já reiterou, em diversos precedentes, que não se pode afastar a aplicação de lei sob alegação genérica de inconstitucionalidade sem controle concentrado ou sem a demonstração clara e cabal da ofensa a norma constitucional.

Princípios constitucionais invocados

Os princípios da legalidade, isonomia, moralidade, razoabilidade e valorização do servidor público são, de fato, essenciais. Contudo, não têm aplicabilidade automática para suprimir a exigência de lei formal em matéria de vantagens remuneratórias.

O Judiciário deve respeitar a estrutura normativa e a reserva legal que rege a Administração Pública. A concessão da vantagem, na forma pretendida, carece de amparo normativo específico, o que impede sua concessão com base apenas em princípios.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Por estas razões, conheço o recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a
recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025